Tribunal: TJMT
Processo: 1010655-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019308-61.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(AS): ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1013907- 21.2020.8.11.0041, proposta pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 119.307, e, por conseguinte, que o Agravante emita a Certidão Negativa de Débitos – CND –, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM.
Sustenta, o Agravante, em síntese, que não houve a demonstração da probabilidade do direito, pelo Agravado, mormente porque inexiste a alegada prescrição, já que a infração foi constatada em 2010 e o Auto de Infração foi lavrado no mesmo ano,
Aduz que não há base legal para se realizar a contagem do prazo prescricional entre a data da autuação e da homologação da decisão administrativa.
Assevera que o artigo 20, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não fez nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva. Logo, não cabe ao Julgador fazê-lo.
Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1013907- 21.2020.8.11.0041, proposta pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Cumpre salientar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, protegido pela Constituição da República Federativa do Brasil, cujo artigo 225 o considera bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
Sobre a prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 assim preceitua:
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
Vê-se que, nos termos do citado artigo 19, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, para a Administração, caso não dê início à ação para apuração da infração ambiental, nos 05 (cinco) anos seguintes à data da prática do ato, ou, na hipótese de infração permanente ou continuada, ao dia em que esta tiver cessada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.
(...).
No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição , quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.
A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita. (N.U 0003345-46.2017.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/01/2020, publicado no DJE 31/01/2020). (Negritei).
No caso dos autos, observo que o fato ocorreu no ano de 2010, no mesmo ano foi lavrado o Auto de Infração e instaurado o Processo Administrativo Ambiental n. 45.748/2010.
Nessa quadra, a princípio, parece-me que se operou a prescrição da pretensão punitiva, já que a Administração iniciou a ação de apuração da infração ambiental, antes de decorridos os 05 (cinco) anos estabelecidos em lei.
Ademais, o artigo 20, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 é claro ao afirmar que a prescrição é interrompida pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer meio.
Frise-se que, depois de instaurado o procedimento administrativo, com vistas a apurar a infração ambiental, somente ocorrerá a prescrição intercorrente, o que foi afastada pelo Juízo a quo.
Dessa forma, tenho que há a probabilidade de provimento do Recurso. Logo, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo postulado pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.